Tribunal: TJES
Processo: 0001218-63.2017.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001218-63.2017.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE ALMEIDA FRAGOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que, nos autos de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, III, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão de agressão física que resultou na perda e fratura de dentes da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando a pena aplicada e o lapso temporal entre os marcos interruptivos; (ii) estabelecer se subsiste interesse no exame do pedido de absolvição e de concessão da gratuidade da justiça diante do reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público, regularmente intimado, não interpôs recurso.

4. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. A pena concretamente fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

6. Entre o recebimento da denúncia, em 20/02/2018, e a publicação da sentença condenatória, em 12/06/2025, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável.

7. Configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade do acusado.

8. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do pedido de absolvição e do requerimento de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando entre os marcos interruptivos decorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

3. Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção da punibilidade, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 129, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.820.573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO DE ALMEIDA FRAGOSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto nos art. 129, § 1º, inciso III, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Em suas razões recursais (ID nº 17450544
)
, a Defesa sustenta, inicialmente, a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade, já que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Subsidiariamente, postula a absolvição do réu, com base no argumento de que o acervo probatório é insuficiente para a condenação.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17450553) e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17531716) no sentido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO DE ALMEIDA FRAGOSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto nos art. 129, § 1º, inciso III, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Em suas razões recursais (ID nº 17450544
)
, a Defesa sustenta, inicialmente, a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade, já que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Subsidiariamente, postula a absolvição do réu, com base no argumento de que o acervo probatório é insuficiente para a condenação.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso III, do Código Penal, narrando que, no dia 03/09/2017, na Fazenda Boa Esperança, próximo ao Bar do Nelson, no bairro Boa Esperança, Muqui/ES, o denunciado agrediu fisicamente a vítima, por meio de um soco no rosto, causando-lhe a perda de um dente, a fratura de outro e o abalo de um terceiro.

Após regular instrução processual, o acusado/apelante fora condenado pela prática do crime acima mencionado a uma pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do Código Penal, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (01 ano e 06 meses de reclusão), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(
...
)

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 03/09/2017 e a denúncia foi recebida em 20/02/2018 (p. 66 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 12/06/2025 (ID nº 17450542).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 20/02/2018 e a publicação do édito condenatório em 12/06/2025, transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, de modo que se se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Sem custas.

Diante da extinção da punibilidade pela prescrição, resta prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.